Tribunal: STF
Processo: Rcl 3398
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
   Tribunal na ADIn 1.662 (Pleno, Maurício Corrêa, DJ 19.9.03):
   improcedência.
A decisão reclamada, para deferir o pedido de
   seqüestro de rendas da Fazenda Estadual, partiu da premissa de
   que houve preterição da precedência cronológica do precatório do
   requerente do seqüestro: se, nesse tópico, decidiu bem ou não,
   não é a reclamação a via adequada ao reexame da assertiva.